Tribunal: TJSP
Processo: 2260528-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e ISS dos exercícios de 2012 e 2013. Decisão que determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, sem determinação de citação, em razão da existência de divergência entre os posicionamentos das Câmaras deste E. TJSP, quanto à responsabilidade do município pelo recolhimento das despesas postais de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e ISS dos exercícios de 2012 e 2013. Decisão que determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, sem determinação de citação, em razão da existência de divergência entre os posicionamentos das Câmaras deste E. TJSP, quanto à responsabilidade do município pelo recolhimento das despesas postais de citação. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Mérito da questão referente à responsabilidade da municipalidade antecipação das despesas de citação que não foi apreciada pela decisão agravada. Questão que não comporta apreciação em sede de Agravo de Instrumento. Existência de divergência jurisprudencial que não se mostra suficiente para determinação da suspensão da execução. Responsabilidade da Fazenda Publica pela antecipação das despesas de citação que é afeta ao tema 1.054 do C. STJ, com ordem de suspensão dos demais processos que tratem sobre a matéria. Determinação, contudo, que fez a ressalva quanto à ordem de citação para fins de interrupção da prescrição. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260528-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado MENEGASSI SILVA CONST
INF LTDA M.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, deram provimento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260528-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18513
2
Voto n. 18513
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2260528-84.2020.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Agravante:
Município de Mogi das Cruzes
Agravado :
Menegassi Silva Const Inf Ltda.
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de
Licença para Localização e Funcionamento e ISS dos
exercícios de 2012 e 2013. Decisão que determinou a
suspensão da execução, pelo prazo de um ano, sem
determinação de citação, em razão da existência de
divergência entre os posicionamentos das Câmaras deste
E. TJSP, quanto à responsabilidade do município pelo
recolhimento
das
despesas
postais
de
citação.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.
Mérito da questão referente à responsabilidade da
municipalidade antecipação das despesas de citação que
não foi apreciada pela decisão agravada. Questão que
não comporta apreciação em sede de Agravo de
Instrumento. Existência de divergência jurisprudencial
que não se mostra suficiente para determinação da
suspensão da execução. Responsabilidade da Fazenda
Publica pela antecipação das despesas de citação que é
afeta ao tema 1.054 do C. STJ, com ordem de suspensão
dos demais processos que tratem sobre a matéria.
Determinação, contudo, que fez a ressalva quanto à
ordem de citação para fins de interrupção da prescrição.
Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida,
provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Mogi das Cruzes em face da r. decisão de p. 06/07 dos autos da
Ação de Execução fiscal n. 1508958-26.2016.8.26.0361, determinou a suspensão
da execução, pelo prazo de um ano, sem determinação de citação, em razão da
existência de divergência entre os posicionamentos das Câmaras deste E. TJSP,
quanto à responsabilidade do município pelo recolhimento das despesas postais
de citação, de forma a evitar a movimentação inútil da máquina judiciária, caso
determinado o recolhimento das despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260528-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18513
3
Preliminarmente, requer a agravante a antecipação dos efeitos
da tutela recursal, para que se ordene a citação do executado, sem necessidade de
antecipação das despesas, ou, ao menos, que se ordene a citação, sob o
fundamento que presentes os requisitos da probabilidade de provimento de
recurso, e risco na demora.
No mérito, alega, em síntese, que (I) o fato de haver
divergência jurisprudencial não é suficiente para se determinar a suspensão da
execução; (II) há a afetação, no âmbito do C. STJ, da matéria em apreço, com
instauração de Incidente de Demanda Repetitiva para tratar do assunto em voga
(Resp n. 1.858.965/SP Tema 1.054/STJ); (III) no referido incidente não foi
determinada a suspensão das execuções antes da citação; (IV) a suspensão, nos
casos nos quais os juízos considerassem devida a antecipação da despesa pelo
município, só pode ocorrer após a ordenação de citação para fins de interrupção
da prescrição; (V) a Fazenda Pública é dispensada do pagamento de custas e
despesas na execução fiscal, nos termos do art. 39 da LEF, podendo, inclusive,
pagá-las ao final, se vencida, nos termos do art. 91 do CPC; (VI) a questão
referente à responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento da despesa
postal de citação já foi objeto de julgamento pelo STJ pela sistemática dos
recursos repetitivos, quando do julgamento do Resp. 1.107.543/SP e Resp.
1.144.687/RS. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para
reformar a r. decisão, nos termos das razões recursais (p. 01/21).
A antecipação dos efeitos da tutela requerida foi parcialmente
deferida em decisão de p. 23/26.
Dispensada a contraminuta, uma vez que a parte agravada
não constituiu advogado nos autos.
II Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois a parte executada ainda não foi citada. Também não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260528-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18513
4
inaugurado o prazo para que manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n.
6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a nomeação de advogado ou
curador especial e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o,
LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o inciso V
do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser interpretados
sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611
AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
comporta parcial conhecimento, e, na parte conhecida, provimento.
Preliminarmente, verifico que a agravante pretende com o
presente recurso, não apenas a reforma da r. decisão para que seja determinada a
citação antes de suspensa a execução, mas também a análise do mérito de sua
responsabilidade pela antecipação das despesas postais de citação.
Tal análise não se mostra possível no presente recurso tendo
em vista que a r. decisão de primeira instância não determinou o recolhimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260528-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18513
5
tampouco se manifestou quanto ao mérito da questão, mas apenas suspendeu a
execução ante a existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria.
Dessa forma, não se conhece do mérito das alegações
referentes à responsabilidade da municipalidade pela antecipação das
despesas de citação, a fim de se evitar a supressão de instância.
No mais, em que pesem as boas intenções do juízo de origem,
que pretendeu evitar a interposição de Agravos de Instrumento, bem como de
eventuais Recursos Especiais, há que se reconhecer que, a mera existência de
divergência jurisprudencial entre as C. Câmaras deste E. TJ/SP, não é
fundamento suficiente para se determinar a suspensão da execução de origem.
Contudo, não é o caso de se prosseguir com a execução de
origem. Isso porque o C. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 19/06/2020, os
Recursos Especiais n.o 1.858.965/SP, 1.865.336/SP e 1.864.751/SP como
representativos de controvérsia repetitiva, cadastrada como Tema 1054, no qual
se busca a “definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda
pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato
citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.”, matéria idêntica àquela
questionada em primeira instância, sendo de rigor o sobrestamento da execução
em primeiro grau, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do CPC/2015.
Há que se reconhecer, todavia, que a determinação de
sobrestamento se deu com a ressalva de que os juízes de primeira instância
prosseguissem com a ordem citatória, para fins de interrupção da contagem do
prazo prescricional. Nesse sentido as informações complementares do referido
Tema:
“Há determinação de "suspensão da tramitação, em todo o
território nacional, dos processos pendentes, individuais ou
coletivos, em que as instâncias ordinárias condicionaram o
prosseguimento da execução fiscal ao adiantamento das custas
relativas às despesas postais para a realização de citação, sem
prejuízo de que, nesses casos, os juízes continuem ordenando a
efetivação do ato citatório inicial, de modo a interromper o curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260528-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18513
6
da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80".”
Assim sendo, era mesmo de rigor que, antes de determinada a
suspensão da execução, o juízo de primeira instância tivesse determinado a
citação, ainda que o eventual cumprimento da ordem deva ocorrer após o
decurso do prazo de suspensão, observando-se o resultado do julgamento do
referido Tema.
Ante o exposto, de rigor a reforma da r. decisão de
primeira instância, a fim de determinar a citação da executada,
interrompendo o decurso do prazo prescricional, bem como a suspensão
da execução, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do CPC/2015.
O cumprimento da ordem de citação deverá aguardar
até o julgamento do Tema 1.054 pelo C. STJ, ou o decurso do prazo de
suspensão, neste caso, devendo o juízo de origem se manifestar quanto à
necessidade de antecipação das despesas para citação.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece de parte do recurso,
bem como, na parte conhecida, dá-se provimento ao mesmo.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)